Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713850-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA, EDIVALDO VIEIRA OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA, WADI MEDEIROS OLIVEIRA, NIERE DE OLIVEIRA MONTEIRO D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 202101:58:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator